Tribunal: TJDFT
Processo: 0701051-62.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701051-62.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BAR BRASA LTDA, ANDREA LOPES PEREIRA, ERASMO APARECIDO FERREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo a embargos à execução. A embargante/agravante alega, em síntese, que: 1) a execução se encontra garantida pelos lotes 18-19 e 20 da quadra 20, situados no povoado de São Luiz do Norte, comarca de Uruaçu-GO; 2) juntou parecer técnico que aponta excesso de execução decorrente da majoração do saldo devedor cobrado em razão da utilização do método de amortização de juros compostos não previstos no contrato, além da aplicação de encargos moratórios superiores aos praticados pelo BACEN e diferentes do que consta na própria Cédula de Crédito Bancário; 3) a cobrança está causando graves danos a embargante em razão da sua negativação junto ao SPC/Serasa, impedindo-a de realizar compras de mercadorias e, assim, manter sua atividade. Requer, em antecipação da tutela recursal, a suspensão da execução até o julgamento dos embargos à execução. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Estabelece o art. 919, § 1o, do CPC: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. No caso, conforme constou da decisão agravada, não consta que a Execução de Título Extrajudicial n. 0703233-28.2024.8.07.0009 esteja garantida. Ainda que excepcionalmente se possa dispensar a garantia do juízo, a alegação de juros abusivos demanda dilação probatória para a sua constatação, o que, por si só, afasta a probabilidade do direito e impede a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, ao menos nesta fase processual. Nesse sentido: “(...) 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução depende da presença cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia da execução, nos termos do art. 919, § 1o, CPC. 2. A dispensa do oferecimento de caução, penhora ou depósito pelo embargante só pode ocorrer em situações excepcionalíssimas, quando tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano são inequivocamente comprovados. (...)” (Acórdão 1789995, 07206809020238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 24/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, o Juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. A jurisprudência admite, em situações excepcionais, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, sem que tenha sido prestada a caução, quando, de forma inequívoca, o embargante demonstre a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica na hipótese dos autos. 3. No caso, os fatos alegados pelo agravante necessitam de dilação probatória e não servem, de plano, para a suspensão da execução. Assim, ausentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como não demonstrada a efetiva impossibilidade de garantia do juízo, não há que se falar em reforma da decisão agravada que recebeu os embargos à execução, porém indeferiu o pedido de efeito suspensivo. (...)” (Acórdão 1764528, 07161253020238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 11/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão recomenda a instauração do contraditório prévio, com ampla dilação probatória. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator